Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA, AINDA, COM REPETIÇÃO DE INDEBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PARCELA. NEGATIVAÇÃO DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE EXATIDÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.QUEM PAGA MAL PAGA DUAS VEZES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de quitação com obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito em que o autor requereu: a) o reconhecimento do pagamento da parcela n. 43 do contrato de financiamento de veículo; b) obrigação de não fazer consistente na abstenção de cobranças da parcela referida; c) a condenação ao pagamento de R$ 4.935,18 a título de repetição de indébito; d) danos morais no montante de R$ 24.675,90 e e) exclusão do nome no rol de inadimplentes. 1.2. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença. Aduz que o comprovante de pagamento juntados aos autos possui todas as informações necessárias que demonstram correspondência com o boleto de n. 43/48. Afirma que restou incontroverso o pagamento da parcela, uma vez que o réu não fez qualquer menção acerca do comprovante em sua contestação.

2. Do comprovante de pagamento da parcela n. 43/48 do contrato de financiamento. 2.1. As informações constantes do comprovante de pagamento efetuado pelo autor referente a parcela n. 43/48 não coincide com boleto n. 43/48. 2.2. O mencionado documento está inelegível e no campo superior, na linha digitável, consta um número de código de barras diferente do de do boleto n. 43/48. Também não consta o valor de desconto que recebera. Por fim, também se verifica que a data de vencimento diverge da data de vencimento do boleto. 2.3. Ademais, o mencionado documento também possui diversas incongruências, como: a) o nome do beneficiário, b) do beneficiário final, c) do avalista, d) o termo “receb acordo” (quatro vezes) (ID 23748299), o que não consta nos demais comprovantes de pagamento. 2.4. Ora, uma das formas de se identificar um pagamento é verificando o número do código de barras, o banco beneficiário, o valor pago com eventuais descontos e a data de vencimento. 2.5. Basta a parte observar que, quanto aos demais pagamentos e boletos, é verificado a correspondência entre os documentos, inclusive a identificação do mesmo código de barras tanto no boleto quanto no comprovante de pagamento. 2.6. Assim, não há como apurar a que boleto este comprovante de pagamento se refere. O que se observa é que não se refere ao boleto n. 43/48 da parcela do financiamento do veículo. 2.7. Dessa forma, restou ausente a comprovação do pagamento, devendo ser reconhecida a dívida e o dever de adimplir. Inteligência do artigo 373, inciso I do CPC “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. 2.8. Precedente: “(...) 4.O Código Civil estabeleceu disciplina a respeito do objeto do pagamento e sua prova, de sorte que assim a ausência de comprovante de pagamento hábil a revelar o cumprimento da obrigação cede lugar à máxima segundo a qual quem paga mal estará sujeito a pagar duas vezes. (...)” (Acórdão 1001729, 20150210025124APC, DJE: 14/3/2017, pág. 360/391)

3. Apelo improvido.